Tribunal: TJDFT
Processo: 0732061-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732061-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDE RODRIGUES XIMENES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, FAST COMPANY CORRESPONDENTE BANCARIO EIRELI, PRIDE ONE CORRESPONDENTE BANCARIA LTDA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões (ID 56644507). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador